Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-34.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707735-34.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ALEF DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE PARA O CRIME DE ESTELIONATO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE UM DOS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas, inclusive a confissão de um dos corréus, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. A divisão de tarefas entre os autores do crime, com relevantes funções para cada um, afasta o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que cada ação foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa. 3. O furto mediante fraude se configura quando o agente aplica o ardil para diminuir a vigilância sobre o bem, de modo a cometer a subtração da res sem que a vítima perceba que está sendo despojada de seus bens. No estelionato, a fraude é aplicada para ludibriar a vítima, que entrega voluntariamente o bem para o agente. In casu, deve ser mantida a condenação pelo crime de furto qualificado pela fraude, tendo em vista que toda a ação foi engendrada de modo a enganar a vítima com a finalidade de que ela não percebesse que o réu, de forma fraudulenta, havia inserido na máquina de cartão de crédito valor diferente daquele acordado e, por conseguinte, digitasse novamente a senha para a conclusão da operação de crédito. 4. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. 5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, na primeira fase da dosimetria da pena. 6. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 7. Apelações criminais conhecidas e não providas. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 171, caput, do Código Penal, requerendo a desclassificação do crime de furto qualificado mediante fraude para o de estelionato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 171, caput, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028